Tribunal: TJBA
Processo: 8001011-04.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001011-04.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

APELADO: JOAO MARTINS

Advogado(s)
:
TATIANE SILVA REGO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA COMPLEMENTAR APÓS A CONTEMPLAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Administradora de Consórcio RCI Brasil Ltda. contra
a
sentença pro
latada
nos autos de Ação Ordinária, ajuizada por João Martins, na qual foram julgados procedentes os pedidos para: declarar a abusividade de cláusula contratual que condicionava a liberação da carta de crédito à apresentação de fiador após a contemplação; determinar a concessão da carta de crédito independentemente de garantia complementar: e condenar a
R
é ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
, além dos ônus sucumbenciais. Posteriormente, em sede de
E
mbargos de
D
eclaração, reconheceu-se a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, mantendo, contudo, a condenação por dano mora
l
e a sucumbência.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.

D
efinir se a exigência de garantia complementar, apenas, após a contemplação da cota de consórcio, não prevista no momento da contratação, configura prática abusiva apta a ensejar dano moral indenizável; e estabelecer se o posterior cumprimento da obrigação de concessão da carta de crédito afasta a responsabilidade civil da administradora e a condenação ao pagamento de indenização por dano mora
l;
bem como se o
quantum
fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3,
A exigência de fiador, somente, após a contemplação da cota, sem previsão clara e prévia no contrato, caracteriza conduta abusiva da administradora de consórcio, por violar a boa-fé objetiva e frustrar a legítima expectativa do consumidor.

4.
A negativa injustificada de liberação da carta de crédito obriga o consumidor a buscar tutela jurisdicional, para ver satisfeito direito contratualmente assegurado, circunstância que ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

5.
O posterior cumprimento da obrigação de fazer, no curso do processo, não elide a ilicitude da conduta anteriormente praticada,
tampouco
afasta os efeitos indenizatórios decorrentes do dano moral já consumado.

6.
O dano moral, na hipótese, decorre do próprio fato lesivo, consubstanciado na frustração da legítima expectativa do consumidor e na violação de sua dignidade, prescindindo de prova específica de sofrimento psíquico.

7.
O valor da indenização, fixado em R$ 6.000,00
(seis mil reais),
mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

8.
Mantida a sucumbência integral da
R
é, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 186; CPC/2015, arts. 487, I, 1.024, caput, e 85, § 11.

Jurisprudência:
TJ-BA - Apelação: 05060067320188050113, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2024

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
n°
. 8001011-04.2021.8.05.0154
,
oriundos da
Comarca de
L
uís Eduardo Magalhães
, em que figuram como Recorrente
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA
,
sendo
Recorrid
o
JO
Ã
O MARTINS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
N
EG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.